Tribunal: TJSP
Processo: 0006838-04.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação criminal – Furto – Tentativa – Sentença condenatória pelo art. 155, caput, c.c. § 2o, e na forma do art.14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando pena exclusivamente pecuniária.
Recurso defensivo buscando a absolvição em razão da atipicidade da conduta, pelo principio da insignificância.
Mérito – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Prisão em flagrante – Ré revel

Ementa:
Apelação criminal – Furto – Tentativa – Sentença condenatória pelo art. 155, caput, c.c. § 2o, e na forma do art.14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando pena exclusivamente pecuniária.
Recurso defensivo buscando a absolvição em razão da atipicidade da conduta, pelo principio da insignificância.
Mérito – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Prisão em flagrante – Ré revel em juízo. Testemunhas que relataram que a ré tentou sair do hipermercado com uma blusa, sem efetuar o pagamento, vestindo-a sobre suas roupas, tendo retirado o alarme e danificando a peça de roupa. Rompimento do alarme que poderia ter configurado furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Manutenção da condenação.
Princípio da 'insignificância' – Não reconhecimento – Inexistência de previsão legal. Tese do 'crime de bagatela' que equivale a conceder perdão judicial em hipótese não prevista na lei penal, ou a conceder indevida 'abolitio criminis', decretada por quem não tem poderes para tanto.
Dosimetria – R. sentença que admitiu o furto dito 'privilegiado', e fixou tão somente pena pecuniária.
Recurso defensivo improvido.